Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710751-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: MARILIA CENTENO DA MATTA E SILVA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Nos Ofícios de ID 52916150 e 55567825, o Chefe do Depósito de Veículo Apreendido Metropolitana Brasília solicita, com urgência, a autorização para inscrição em hasta pública do veículo Placa JFJ5360/DF, marca/modelo Honda Civic, e baixa nas restrições ainda ativas no sistema RENAJUD. Assim, converto o julgamento em diligência e determino a baixa dos autos ao d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília para apreciação da pertinência do requerimento e eventual baixa no sistema RENAJUD. Após, retornem os autos conclusos para o rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela ré, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (ID 34081968). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator